Tribunal: TRF3
Processo: 0042591-16.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
800/1006)

0042591-16.2012.4.03.6182

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0042591-16.2012.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA REGINA KAIRALLA RODRIGUES DE SA - SP112578-A

APELADO: CAMARO POSTO DE SERVICOS LTDA. - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: EVANDRO CAMILO VIEIRA - SP237808

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANP. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. INTERDIÇÃO DE BOMBAS. CONTRAPROVA QUE AFASTA ADULTERAÇÃO. RETIRADA DE PRODUTO AUTORIZADA PELA AUTARQUIA. ILEGALIDADE DA INTERDIÇÃO E DA MULTA. PRESUNÇÃO DA CDA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, anulando multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão: definir se subsiste a multa administrativa aplicada pela ANP por violação de lacres e comercialização de combustível em bombas interditadas, ainda que posteriormente afastada a infração originária relativa à adulteração do combustível; e estabelecer se houve ilegalidade na interdição das bombas e no procedimento administrativo que deu origem à cobrança executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento administrativo goza de presunção relativa de legitimidade, podendo ser afastado mediante prova idônea produzida pelo administrado.

4. A contraprova realizada demonstrou que o combustível inicialmente considerado adulterado estava em conformidade com os padrões de qualidade, afastando a infração prevista no art. 3o, II, da Lei no 9.847/1999.

5. A própria ANP autorizou a retirada do combustível suspeito para reprocessamento pela distribuidora, circunstância que descaracteriza a infração prevista no art. 3o, XIV, da Lei no 9.847/1999.

6. A interdição de oito bombas mostrou-se desproporcional, pois a fiscalização identificou possível irregularidade apenas em duas delas, em desacordo com o art. 5o da Lei no 9.847/1999, que autoriza a medida cautelar apenas em relação às instalações diretamente vinculadas à infração.

7. A manutenção da interdição assumiu natureza de sanção de suspensão do funcionamento do estabelecimento sem observância das hipóteses legais previstas no art. 8o da Lei no 9.847/1999.

8. A infração remanescente consistente na ausência de adesivo informativo nas bombas de etanol, prevista no art. 3o, XV, da Lei no 9.847/1999, não autoriza a interdição do estabelecimento.

9. A desinterdição ocorreu muito além do prazo máximo de sete dias úteis após a cessação das causas da medida cautelar, em violação ao art. 5o, §2o, da Lei no 9.847/1999.

10.Diante das ilegalidades verificadas e da inexistência das infrações imputadas, resta afastada a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação, por contraprova, da conformidade do combustível com os padrões legais afasta a infração administrativa fundada em suposta adulteração do produto.

A autorização da ANP para retirada de combustível suspeito para reprocessamento descaracteriza infração consistente em remoção ou comercialização de produto em instalação interditada.

A interdição cautelar prevista na Lei no 9.847/1999 deve limitar-se às instalações diretamente relacionadas à infração e observar os prazos legais de desinterdição.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.847/1999, arts. 3o, II, XIII, XIV e XV; 5o, III e §2o; 8o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 6a Turma, ApCiv 5021813-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 02.12.2024; TRF3, 6a Turma, AI 5010015-49.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 24.10.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0042591-16.2012.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA REGINA KAIRALLA RODRIGUES DE SA - SP112578-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EVANDRO CAMILO VIEIRA - SP237808

APELADO: CAMARO POSTO DE SERVICOS LTDA. - ME

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se embargos à execução fiscal ajuizados contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP relativos à débitos de multa decorrente de auto de infração.

A r. sentença julgou o pedido inicial procedente (ID 107714498, págs. 11/16), nos termos dos artigos 269, I e 267, IV, do Código Civil de 1973.

Foi negado provimento ao recurso de apelação, nos termos do artigo 557, do Código de Processo Civil de 1973 (ID 335439449).

Nas razões de agravo interno (ID 340918454), a ANP reitera que a parte embargante foi fiscalizada e teve seu estabelecimento interditado. Posteriormente, retirou as faixas de interdição e, sob o pretexto de reprocessar gasolina comum, comercializou o combustível a partir de seis das oito bombas lacradas, daí então ter sido lavrado o auto de infração no 245603, ora executado.

Afirma estar equivocada a conclusão de que, uma vez insubsistente o auto de infração que lacrou as bombas, seria também insubsistente o auto de infração que puniu a violação dos lacres. A multa subsistiria, por se tratar de infração distinta da primeira.

Aponta, por fim, a legalidade do lançamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

No mais, as razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

A Lei Federal n°9.847/1999:

Art. 3o A pena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes: (...)

II - importar, exportar ou comercializar petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis em quantidade ou especificação diversa da autorizada, bem como dar ao produto destinação não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista na legislação aplicável: (Redação dada pela Lei no 11.097, de 2005)

Multa - de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (Redação dada pela Lei no 11.097, de 2005)

(...)

XIII - ocultar, violar ou inutilizar lacre, selo ou sinal, empregado por ordem da fiscalização, para identificar ou cerrar estabelecimento, instalação, equipamento ou obra:

Multa - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

XIV - extraviar, remover, alterar ou vender produto depositado em estabelecimento ou instalação suspensa ou interditada nos termos desta Lei:

Multa - de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);

Art. 5o Sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização poderá, como medida cautelar: (Redação dada pela Lei no 11.097, de 2005)

(...)

III - interditar, total ou parcialmente, nos casos previstos nos incisos II, VI, VII, VIII, IX, XI e XIII do art. 3o desta Lei, as instalações e equipamentos utilizados diretamente no exercício da atividade outorgada;

(...)

§2o Comprovada a cessação das causas determinantes do ato de interdição ou apreensão, a autoridade competente da ANP, em despacho fundamentado, determinará a desinterdição ou devolução dos bens ou produtos apreendidos, no prazo máximo de sete dias úteis.

A Portaria no 248, de 2000:

Art. 10 A desinterdição do equipamento através de rompimento do lacre e a retirada da faixa referidos no artigo anterior somente poderão ser efetuadas por representante da ANP, mediante o atendimento dos seguintes requisitos:

I – comprovação junto a ANP, através de cópia da Nota Fiscal de Devolução, de que o produto em desacordo com as especificações foi encaminhado à Distribuidora;

II – solicitação de desinterdição, informando já estar de posse de novo produto em substituição àquele que se encontrava em desacordo com as especificações.

O lançamento é ato administrativo que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de afastamento mediante prova a cargo do interessado.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. COMBUSTÍVEL. CONTRAPROVA APRESENTADA PELO AUTUADO. RESULTADO DIVERGENTE. INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Agência Nacional do Petróleo - ANP é uma autarquia especial, instituída pela Lei 9.478/97, com a finalidade de promover a regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo.

- Dentre outras atribuições está a de regular e fiscalizar diretamente e de forma concorrente as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato, conforme disposto no artigo 8o, I, VII e XV, da Lei 9.478/97.

- De acordo com a Portaria ANP no 248/2000 (artigo 7o) deve o posto revendedor manter as amostras-testemunhas do combustível comercializado para verificação da ANP.

- O conjunto probatório demonstra que embora as análises realizadas nas amostras colhidas pela fiscalização, a princípio, tenham apresentado resultado fora dos padrões da ANP, o posto autor requereu a análise da amostra de contraprova, que foram apresentadas pelo posto, cujo resultado atesta a conformidade em relação aos teores de etanol e metanol.

- Tais resultados favoráveis ao posto não foram considerados pela autoridade administrativa, sob o argumento de que não poderiam se tratar das mesmas amostras colhidas na data da fiscalização, tendo em vista a discrepância dos resultados.

- O documento de fiscalização informa que o "envelope da referida amostra não apresentava sinais visíveis de violação e a tampa da amostra também tinha seu lacre intacto. "

- A perícia judicial realizada nestes autos confirmou as conclusões da fiscalização no sentido de que a amostra entregue pelo posto tinha seus lacres íntegros. Observa que o número de lacre e demais dados da amostra conferem quando da realização da diligência.

- Esclarece-se que o fiscal faz a coleta de amostras "prova" e "contraprova" ficando esta última de posse do posto autuado.

- A adulteração da amostra de prova ou contraprova, não pode ser presumida. Eventual irregularidade ou falsidade deve estar devidamente comprovada, cujo ônus incumbe à ANP, não podendo o resultado obtido pela análise ser desconsiderado, com fundamento nesse argumento.

- Havendo dúvida em relação à idoneidade da amostra de contraprova deveria a ANP providenciar nova coleta, ou reanalisar a amostra originalmente colhida, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que não há como subsistir o auto de infração neste aspecto.

- A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021813-79.2018.4.03.6100, julgado em 02/12/2024, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto de Serviços Automotivos e Comércio de Combustíveis Paris Eireli em face da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada perante o juízo da 01a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, que rejeitou seu pedido de tutela de urgência, pela qual objetiva obstar a manutenção de seu nome junto ao Cadastro de Reincidentes da ANP e ao CADIN e a Inscrição da Dívida Ativa, suspendendo-se, consequentemente, a exigibilidade do crédito tributário oriundo do processo administrativo no 48620.000178/2017-36 e a Execução Fiscal no. 5023235- 32.2021.4.03.6182, em trâmite perante a 12a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo.

2. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, autarquia instituída pela Lei n. 9.478/97 , tem por finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis.

3. Alega o agravante que preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, assentando que o fumus boni juris resta demonstrado, eis que comprovou na esfera administrativa, por meio de perícia na amostra de contraprova, que o combustível coletado pela fiscalização estava dentro das especificações legais.

4. A discrepância entre os laudos das provas e contraprovas, por si só, não possui o condão de, neste momento processual, abalar os atos administrativos praticados pela autarquia. O resultado obtido na análise da contraprova foi avaliado pela autarquia que concluiu que as discrepâncias apresentadas são extremamente significativas sob o ponto de vista analítico e incompatíveis com o que se espera para amostras idênticas, concluindo não ser razoável associar as diferenças nos resultados a fatores de ordem natural, podendo não se tratar do mesmo combustível.

5. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela agravante, especialmente considerando que suas alegações demandam contraditório e dilação probatória. Precedentes TRF3.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010015-49.2022.4.03.0000, julgado em 24/10/2022, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES)

No caso concreto, os débitos dizem respeito a infração assim descrita (ID 107714497, págs. 17): “DAR DESTINO NÃO AUTORIZADO AO PRODUTO; REMOVER OU COMERCIALIZAR PRODUTO DEPOSITADO EM INSTALAÇÕES INTERDITADAS; ROMPER/OCULTAR/RETIRAR LACRES E/OU FAIXAS OFICIAIS DE INTERDIÇÃO”.

Assim relatou o Juízo de 1o grau de jurisdição (ID 107714498, págs. 13/ss.):

“No mérito, constata-se que a cobrança impugnada versa sobre multa de R$570.000,00, objeto do auto de infração 245603, aplicada com fundamento no art. 3o, II, XIII e XIV da Lei 9.847/99, art. 1o da Portaria DNC 07/93 e arts. 9o e 10 da Resolução ANP 09/07 (fl. 19), com a seguinte redação:

(...)

Como se pode depreender do auto de infração mencionado, a embargante foi autuada, em 1/04/2009, por desobedecer ordem de interdição em 13/01/2009 (documento de fiscalização 159 301 09 34 272546) retirando faixas colocadas pela ANP e comercializado combustível em 6 das 8 bombas interditadas, sob pretexto de de reprocessar 3.534 litros de gasolina, como autorizado pela ANP no DF 157 302 09 34 272574 (fls. 24/26).

Na fiscalização 159 301 09 34 272546 (fls. 28/32), constatou-se que a Gasolina C Comum da bomba medidora série 919 apresentava teor de 29% de álcool, acima do padrão (25%), bem como inexistência, nas bombas de etanol (AEHC), de "adesivo com logotipo da ANP com as seguintes dizeres, em letras vermelhas Arial tamanho 42 em fundo branco: Consumidor, este álcool combustível somente poderá ser comercializado se estiver límpido e incolor. Denúncias: 0800 970 0267, o que constitui infração ao Art. 13 da Resolução ANP no 36, de 06 de dezembro de 2005."

Ocorre que a contra-amostra colhida da gasolina adulterada revelou em perícia, que o produto atendia aos padrões de qualidade, gerando a insubsistência do auto quanto a esse motivo (fls. 124/128).

Logo, não pode subsistir a multa capitulada 3o, II, da Lei 9847/99, pois inexistiu revenda de combustível adulterado.

Por outro lado, conforme ofício 149/SFI (fl. 49), de 04 de fevereiro de 2009, a ANP autorizou a retirada do combustível suspeito de adulteração para reprocessamento pela PETROSUL DISTRIBUIDORA. A retirada ocorreu em 11/02/2009, conforme boletim de fiscalização 272574 (fl. 50) e, após comunicação da eliminação das irregularidades, a ANP, procedeu a desinterdição do estabelecimento, em 08/04/2009, conforme DF 279765 (fl. 60).

Como se pode ver a empresa não cometeu a infração capitulada no art. 3o, XIV da Lei 9.847/99, uma vez que a retirada do produto se deu em conformidade com a autorização da ANP.

Nesse contexto, a própria interdição do estabelecimento e penalização por seu descumprimento se mostraram indevidas (art. 3o, XIII, da Lei 9.847/99), porque, constatado por fim, em 2011, a conformidade do combustível com os padrões de qualidade, a única infração subsistente seria a venda de etanol sem adesivo informativo ao consumidor, o que, em que pese gerar multa (art. 3o, XV da Lei 9.847/99), no bojo do DF 272546, não é motivo para interditar o estabelecimento (art. 5o, III da Lei 9.847/99). Confira-se o texto legal:

"Art. 3o A pena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes:

XV - deixar de fornecer aos consumidores as informações previstas na legislação aplicável ou fornecê-las em desacordo com a referida legislação:

Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais);

Art. 5o Sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização poderá, como medida cautelar: (Redação dada pela Lei no 11.097, de 2005)

I - interditar, total ou parcialmente, as instalações e equipamentos utilizados se ocorrer exercício de atividade relativa à indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis sem a autorização exigida na legislação aplicável; (Redação dada pela Lei no 11.097, de 2005)

II - interditar, total ou parcialmente, as instalações e equipamentos utilizados diretamente no exercício da atividade se o titular, depois de outorgada a autorização, concessão ou registro, por qualquer razão deixar de atender a alguma das condições requeridas para a outorga, pelo tempo em que perdurarem os motivos que deram ensejo à interdição; (Redação dada pela Lei no 11.097, de 2005)

III - interditar, total ou parcialmente, nos casos previstos nos incisos II, VI, VII, VIII, IX, XI e XIII do art. 3o desta Lei, as instalações e equipamentos utilizados diretamente no exercício da atividade outorgada; (Incluído pela Lei no 11.097, de 2005)" (destaque acrescentado)”

Pois bem.

No caso dos autos há diversos fatos a compor o auto de infração.

Em primeiro lugar, por ocasião da primeira fiscalização, a autarquia identificou índice de álcool de 29%, quando o permitido é 25%, em 2 (duas) das bombas. Procedeu, contudo, à interdição de 8 (oito) bombas.

Em 04/02/2009 a ANP autorizou a retirada do produto para processamento junto à distribuidora, liberando, em seguida, o tanque para recebimento de nova gasolina.

Ou seja, a partir de então, não só a embargante possuía seis bombas não relacionadas com a possível infração interditadas, como havia tido liberação para recebimento de novo combustível nas duas outras bombas.

Tem-se em vista que o art. 5o da Lei Federal no 9.847/1999 autoriza a medida cautelar de interdição apenas das “instalações e equipamentos utilizados diretamente no exercício da atividade outorgada”.

Nos modos em que empregada, a interdição efetuada reveste-se das características previstas para a pena de suspensão temporária, total ou parcial, de funcionamento do estabelecimento, prevista no artigo 8o da mesma lei, a qual só é utilizada “quando a multa, em seu valor máximo, não corresponder, em razão da gravidade da infração, à vantagem auferida em decorrência da prática infracional”.

O próprio artigo 5o da Lei Federal no 9.847/1999 menciona que a “cessação das causas determinantes do ato de interdição ou apreensão” determinará a desinterdição ou devolução em prazo máximo de sete dias úteis.

A estas ilegalidades acrescenta-se, ainda as devidamente pontuadas pelo Juízo de 1o grau:

A contraprova efetuada demonstrou que não havia teor alcoólico acima do permitido, o que afastou a imputação inicial, nos termos do art. 3o, inciso da Lei 9.847/99;

A ANP autorizou a retirada do combustível suspeito de adulteração para reprocessamento pela PETROSUL DISTRIBUIDORA, o que afastou a imputação do art. 3o, inciso XIV da mesma lei. E, por fim;

A infração remanescente, prevista no art. 3o, inciso XIII não autoriza a interdição.

Por fim, consta, no processo administrativo, notícia de adequação dos produtos às especificações normativas desde 11/02/2009 (ID 107714497, págs. 62) ao passo que o boletim de fiscalização no sentido de proceder à desinterdição ultrapassa significativamente o prazo legal de 7 (sete) dias úteis, previsto no art. 5o, §2o da Lei Federal n°9.847/1999 acrescentando ainda outra ilegalidade ao trâmite processual administrativo (ID 107714497, págs. 65)

No caso concreto, a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa foi afastada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANP. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. INTERDIÇÃO DE BOMBAS. CONTRAPROVA QUE AFASTA ADULTERAÇÃO. RETIRADA DE PRODUTO AUTORIZADA PELA AUTARQUIA. ILEGALIDADE DA INTERDIÇÃO E DA MULTA. PRESUNÇÃO DA CDA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, anulando multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão: definir se subsiste a multa administrativa aplicada pela ANP por violação de lacres e comercialização de combustível em bombas interditadas, ainda que posteriormente afastada a infração originária relativa à adulteração do combustível; e estabelecer se houve ilegalidade na interdição das bombas e no procedimento administrativo que deu origem à cobrança executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento administrativo goza de presunção relativa de legitimidade, podendo ser afastado mediante prova idônea produzida pelo administrado.

4. A contraprova realizada demonstrou que o combustível inicialmente considerado adulterado estava em conformidade com os padrões de qualidade, afastando a infração prevista no art. 3o, II, da Lei no 9.847/1999.

5. A própria ANP autorizou a retirada do combustível suspeito para reprocessamento pela distribuidora, circunstância que descaracteriza a infração prevista no art. 3o, XIV, da Lei no 9.847/1999.

6. A interdição de oito bombas mostrou-se desproporcional, pois a fiscalização identificou possível irregularidade apenas em duas delas, em desacordo com o art. 5o da Lei no 9.847/1999, que autoriza a medida cautelar apenas em relação às instalações diretamente vinculadas à infração.

7. A manutenção da interdição assumiu natureza de sanção de suspensão do funcionamento do estabelecimento sem observância das hipóteses legais previstas no art. 8o da Lei no 9.847/1999.

8. A infração remanescente consistente na ausência de adesivo informativo nas bombas de etanol, prevista no art. 3o, XV, da Lei no 9.847/1999, não autoriza a interdição do estabelecimento.

9. A desinterdição ocorreu muito além do prazo máximo de sete dias úteis após a cessação das causas da medida cautelar, em violação ao art. 5o, §2o, da Lei no 9.847/1999.

10.Diante das ilegalidades verificadas e da inexistência das infrações imputadas, resta afastada a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação, por contraprova, da conformidade do combustível com os padrões legais afasta a infração administrativa fundada em suposta adulteração do produto.

A autorização da ANP para retirada de combustível suspeito para reprocessamento descaracteriza infração consistente em remoção ou comercialização de produto em instalação interditada.

A interdição cautelar prevista na Lei no 9.847/1999 deve limitar-se às instalações diretamente relacionadas à infração e observar os prazos legais de desinterdição.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.847/1999, arts. 3o, II, XIII, XIV e XV; 5o, III e §2o; 8o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 6a Turma, ApCiv 5021813-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 02.12.2024; TRF3, 6a Turma, AI 5010015-49.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 24.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão